Tribunal: TJDFT
Processo: 0725015-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725015-51.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ANA CARLA PAZ RIBEIRO D E S P A C H O Às partes para manifestação sobre a determinação do Superior Tribunal de Justiça pela suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, atrelados ao Tema 1.069: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Prazo 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Segundo a Corte Superior, houve determinação de Desembargador Eustáquio de Castro Relator